Tribunal: TJES
Processo: 5010627-67.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010627-67.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELLO DA CONCEICAO PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5010627-67.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELLO DA CONCEICAO PEREIRA
Advogado do(a) RECORRIDO: MONICA PERIN ROCHA E MOURA - ES8647-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO TJES. PROMOÇÃO FUNCIONAL DO ANO 2016. OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS DIFERENÇAS RETROATIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, a parte Autora alega que em agosto de 2016 o SINDIJUDICIÁRIO apresentou requerimento administrativo junto ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para que procedesse à abertura do processo de promoção dos servidores do ano de 2016, com fundamento no art. 13 da Lei Estadual no 7.854/2004.

Diante deste fato, o SINDIJUDICIARIO impetrou um mandado de segurança sob o no 0036097-44.2016.8.08.0000no qual foi concedida parcialmente a segurança para determinar a deflagração do referido processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º da Lei no 10.470/2015; que, transitado em julgado, o TJES promoveu à incorporação dos valores devidos apenas no mês de setembro de 2019, restando em aberto outras quantias.

Diante disto, pleiteia condenação do ente estatal requerido ao pagamento das diferenças salariais referentes à promoção funcional do ano de 2016, no período compreendido de novembro/2016 a agosto/2019.

O juízo de primeiro grau
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a proceder ao pagamento das parcelas referentes ao período de 08/11/2016 a agosto/2019.

[...]

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma total da sentença, com a consequente improcedência do pedido contido na inicial. Subsidiariamente requer a reforma da sentença para adequar o índice de atualização da condenação aos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que se refere a prejudicial de mérito da prescrição, entendo que a mesma não deva prosperar. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento no sentido de que a impetração do Mandado de Segurança interrompe o prazo prescricional para ajuizamento da Ação de Cobrança das parcelas referentes ao quinquênio anterior a sua impetração, voltando este a fluir somente após o trânsito em julgado da decisão proferida na ação mandamental, sendo que o termo inicial da prescrição quinquenal dessas parcelas é a data da impetração do Mandado de Segurança, como resta claro no julgado abaixo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART.
1.002
DO
CPC/2015
. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. JUIZ CLASSISTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL - PAE. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

V. Em hipóteses semelhantes à presente, esta Corte firmou entendimento no sentido de que "a impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição. Assim,
durante a tramitação da ação mandamental, não transcorre o lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do mandado.” 3. O mandado de segurança não se presta ao adimplemento das parcelas anteriores à impetração, as quais deverão ser posteriormente cobradas administrativa ou judicialmente. Neste caso, o termo a quo da prescrição quinquenal das parcelas vencidas é a data do ajuizamento da ação mandamental que o concedeu o direito as supramencionadas parcelas'
(
AgRg no REsp 860.212/MG
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 30/10/2006)" (STJ,
AgInt no REsp 1.684.404/SC
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2022). Nessa orientação: STJ,
AgInt no REsp 1.878.254/CE
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/06/2021;
AgInt no REsp 1.747.270/RS
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2022;
REsp 1.730.466/PE
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2021. Ainda sobre o tema, os seguintes precedentes:
AgInt no REsp 1.908.638/SP
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2022;
AgInt no REsp 1.927.786/SP
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021;
AgInt no REsp 1.895.168/SP
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/05/2021;
AgInt no REsp 1.888.689/SP
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/05/2021;
AgInt no REsp 1.885.575/SP
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/02/2021;
AgInt no REsp 1.892.824/SP
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020;
REsp 1.896.040/SP
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020;
AgInt no REsp 1.892.806/SP
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/12/2020;
AgInt no REsp 1.878.208/SP
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020;
AgInt nos EDcl no AREsp 1.572.667/SP
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/10/2020;
REsp 1.841.301/SP
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,DJe de 04/02/2020;
AgInt no REsp 1.711.432/DF
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018;
AgRg no REsp 860.212/MG
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJU de 30/10/2006. VI. Agravo interno improvido. (
AgInt no REsp n. 1.899.884/SC
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 25/10/2022.)

No que se refere as alegações de mérito da Recorrente, cumpre tecer breves considerações.

Infere-se dos autos que, em agosto de 2016, foi apresentado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES requerimento administrativo ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) para que este procedesse a abertura do processo de promoção dos seus servidores, referente ao ano de 2016, com base no art. 13 da Lei 7.854/2004.

Diante da negativa administrativa, foi impetrado Mandado de Segurança (nº 0036097-44.2016.8.08.0000), no qual restou reconhecido o direito dos servidores efetivos à promoção, referente ao ano de 2016, mas tão somente para fins funcionais, ficando os efeitos financeiros da referida promoção suspensos, nos termos do art. 1º da Lei Estadual 10.470/2015.

Posteriormente, o dispositivo legal supracitado teve sua constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em decisão proferida na ADI 5606/2015, cujo trânsito em julgado ocorreu em 08/04/2022, fixando-se a seguinte tese:

“A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos.”

A Suprema Corte entendeu não haver violação a direito adquirido nem a garantia da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores, mas somente suspensão dos efeitos financeiros das promoções futuras, a fim de adequar os gastos do TJES com pessoal aos limites da Lei Complementar nº 101/2000.

Na presente demanda a recorrida busca o pagamento das parcelas retroativas à impetração do Mandado de Segurança citado acima, período compreendido entre 08/11/2016 a 08/2019, haja vista que tal pagamento foi negado na via administrativa sob o fundamento de que o desequilíbrio fiscal vivenciado pelo TJES impossibilitava o acolhimento da pretensão.

Pois bem, após análise detida dos autos entendo que a r. sentença não merece reparo. Explico.

Alega o recorrente que a sentença atacada, ao determinar o pagamento das parcelas referentes a promoção de 2016 (anteriores a impetração do MS) violou precedente vinculante do STF (decisão na ADI 5606/2015 – que declarou constitucional o art. 1º da Lei Estadual 10.470/15 que suspende os efeitos financeiros das promoções) e, ao fazer isso, usurpou a competência da Suprema Corte para guarda da Constituição, violando, também, o art. 102, I, a, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que a sentença, embora não tenha declarado de forma expressa a inconstitucionalidade da norma estadual (art. 1º, da Lei 10.470/2015), afastou a sua aplicação, o que violaria a cláusula de reserva de plenário (art. 97, CRFB/88) e, via de consequência, os precedentes vinculantes do STF que tratam da matéria (Súmula Vinculante 10 e Tema 93).

No caso dos autos, não se está a desconsiderar a constitucionalidade da Lei, já reconhecida pelo STF na ADI 5606/2016, o que se busca analisar é se a condição prevista na Lei 10.470/2015 para suspensão dos efeitos financeiros das promoções ainda subsiste.

Também, não há que se falar em negar a vigência da norma, mas sim em interpretá-la de acordo com o caso sub judice, o que não viola a cláusula de reserva de plenário conforme precedentes do STF:

1. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1295893 AgR, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 06-05-2021 PUBLIC 07-05-2021).

1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo aos pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais ou turmas recursais (RE 598.365-RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1360553 AgR, Relator (a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2022 PUBLIC 18-04-2022).

Analisando o caso dos autos, entendo que a condição suspensiva presente no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 foi implementada, considerando que o próprio recorrente afirma que, em setembro de 2018, houve a aquisição de capacidade financeira pelo TJES para pagamento dos valores devidos aos seus servidores em decorrência da promoção de 2016.

Além disso, importa destacar que a condenação oriunda dessa Ação de Cobrança não impactara nos limites de gastos com pessoal do TJES, uma vez que o pagamento será devido pela Fazenda Pública, via sistema de RPV/Precatório, nos termos do art. 100, §§ 3º e 5º, da CRFB/1988.

Quanto aos índices de atualização impugnados, entendo que foram aplicados de forma correta, já que só houve incidência da taxa Selic.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.0999/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz de Direito

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)